Tribunal: TJSP
Processo: 1074698-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença de improcedência, rejeitada a impugnação à desconsideração de personalidade jurídica dos embargantes, de maneira a acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos principais para manter no polo passivo CDA Participações S.A., Serra Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., OMB Empreendimentos

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença de improcedência, rejeitada a impugnação à desconsideração de personalidade jurídica dos embargantes, de maneira a acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos principais para manter no polo passivo CDA Participações S.A., Serra Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., OMB Empreendimentos Imobiliários Ltda., JN Participações Ltda., Élida Freitas Melo de Oliveira, Eduardo Melo de Oliveira, Leonardo Melo de Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira, além de José Nivaldo de Oliveira. Apelo dos embargantes. Alegação de competência do juízo da recuperação judicial da devedora principal. Inocorrência. Recuperanda que sequer figura no polo passivo da execução. Alegação de incompetência relativa. Inocorrência ante previsão de cláusula de foro de eleição, ausente relação de consumo e demonstração de que tenha havido dificuldade na apresentação de defesa em autos digitais. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de provas hábeis, na hipótese, a demonstrar a ocorrência dos pressupostos objetivos do artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Devedora principal em recuperação judicial. Pretensão de suspensão da execução distribuída contra avalista. Impossibilidade. Recurso Especial no 1.333.349-SP, submetido ao incidente de recursos repetitivos. Alegação de ilegitimidade passiva do avalista executado. Inadimissibilidade. A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado pelo marido, e pode acarretar apenas a impossibilidade da cobrança que atinja a meação da esposa que não consente expressamente com a concessão da garantia. Avalista que responde pelas obrigações pactuadas, uma vez que figura como devedor solidário no contrato. Orientação da súmula 26, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Capitalização diária de juros prevista contratualmente. Instituições financeiras que não se submetem à lei de Usura. Previsão contratual acerca da cobrança de tarifas, despesas e IOF, o qual pode ser financiado, com incidência de encargos contratuais, conforme decidido no Recurso Especial no 1.255.573-RS, submetido ao incidente de recursos repetitivos. Não demonstração de cobrança de ISS, PIS e COFINS, bem como de tarifa de contratação ou de comissão de disponibilidade de crédito. Ausência de demonstração de abusividade da multa moratória prevista em 2%. Pretensão de devolução em dobro de valores descontados da conta da devedora principal, a título de encargos capitalizados que não merece acolhimento, seja porque não fundamentada a alegação de abusividade de tais cobranças, seja porque a devedora principal sequer figura no polo passivo da execução. Ausência de alegação específica ou de demonstração de abusividade das cláusulas que estabelecem vencimento antecipado, liquidação antecipada, autorização do débito em conta, e permissão de cessão. Taxa CDI. Aplicação inadmissível em contratos firmados entre instituições financeiras e particulares. Cobrança mascarada de comissão de permanência. Limitação de tal encargo nos termos da súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Efeitos da mora não afastados. Retificação do polo passivo determinada para exclusão do Banco Santander (Brasil) S.A. e inclusão do Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, cessionário do crédito; e recurso parcialmente provido para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de maneira a excluir do polo passivo da execução Serra Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., OMB Empreendimentos Imobiliários Ltda., JN Participações Ltda., CDA Participações S.A., Élida Freitas Melo de Oliveira, Eduardo Melo de Oliveira, Leonardo Melo de Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira; e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, de maneira a adequar o valor da execução, mediante a substituição da taxa CDI, prevista no aditamento de páginas 247/248, pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça, bem como para limitar a cobrança da comissão de permanência, nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O coapelante Nivaldo é condenado a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e o apelado é condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais suportadas pelos demais recorrentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos demais coapelantes, no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074698-58.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JN
PARTICIPAÇÕES LTDA, CDA PARTICIPAÇÕES, ÉLIDA FREITAS DE MELO
OLIVEIRA, EDUARDO MELO DE OLIVEIRA, LEONARDO MELO DE
OLIVEIRA, GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA, JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
e OMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1074698-58.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 36a Vara Cível
Apelantes: Serra Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., OMB
Empreendimentos Imobiliários Ltda., JN Participações Ltda., CDA
Participações S.A., Élida Freitas Melo de Oliveira, Eduardo Melo
de Oliveira, Leonardo Melo de Oliveira, Gustavo Melo de Oliveira e
José Nivaldo de Oliveira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Voto no 10.446
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à
execução.
Sentença
de
improcedência,
rejeitada
a
impugnação à desconsideração de personalidade jurídica
dos embargantes, de maneira a acolher o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado nos
autos principais para manter no polo passivo CDA
Participações
S.A.,
Serra
Verde
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., OMB Empreendimentos Imobiliários
Ltda., JN Participações Ltda., Élida Freitas Melo de
Oliveira, Eduardo Melo de Oliveira, Leonardo Melo de
Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira, além de José Nivaldo
de Oliveira. Apelo dos embargantes. Alegação de
competência do juízo da recuperação judicial da devedora
principal. Inocorrência. Recuperanda que sequer figura no
polo passivo da execução. Alegação de incompetência
relativa. Inocorrência ante previsão de cláusula de foro de
eleição, ausente relação de consumo e demonstração de que
tenha havido dificuldade na apresentação de defesa em
autos digitais. Desconsideração da personalidade jurídica.
Ausência de provas hábeis, na hipótese, a demonstrar a
ocorrência dos pressupostos objetivos do artigo 50 do
Código
Civil
Brasileiro.
Devedora
principal
em
recuperação judicial. Pretensão de suspensão da execução
distribuída contra avalista. Impossibilidade. Recurso
Especial no 1.333.349-SP, submetido ao incidente de
recursos repetitivos. Alegação de ilegitimidade passiva do
avalista executado. Inadimissibilidade. A ausência de
outorga uxória não invalida o aval prestado pelo marido, e
pode acarretar apenas a impossibilidade da cobrança que
atinja a meação da esposa que não consente expressamente
com a concessão da garantia. Avalista que responde pelas
obrigações pactuadas, uma vez que figura como devedor
solidário no contrato. Orientação da súmula 26, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Capitalização diária de juros
prevista contratualmente. Instituições financeiras que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
3
se submetem à lei de Usura. Previsão contratual acerca da
cobrança de tarifas, despesas e IOF, o qual pode ser
financiado, com incidência de encargos contratuais,
conforme decidido no Recurso Especial no 1.255.573-RS,
submetido ao incidente de recursos repetitivos. Não
demonstração de cobrança de ISS, PIS e COFINS, bem
como de tarifa de contratação ou de comissão de
disponibilidade de crédito. Ausência de demonstração de
abusividade da multa moratória prevista em 2%. Pretensão
de devolução em dobro de valores descontados da conta da
devedora principal, a título de encargos capitalizados que
não merece acolhimento, seja porque não fundamentada a
alegação de abusividade de tais cobranças, seja porque a
devedora principal sequer figura no polo passivo da
execução. Ausência de alegação específica ou de
demonstração
de
abusividade
das
cláusulas
que
estabelecem vencimento antecipado, liquidação antecipada,
autorização do débito em conta, e permissão de cessão.
Taxa CDI. Aplicação inadmissível em contratos firmados
entre instituições financeiras e particulares. Cobrança
mascarada de comissão de permanência. Limitação de tal
encargo nos termos da súmula 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Efeitos da mora não afastados.
Retificação do polo passivo determinada para exclusão do
Banco Santander (Brasil) S.A. e inclusão do Fundo de
Liquidação Financeira
Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados, cessionário do
crédito; e recurso parcialmente provido para rejeitar o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de
maneira a excluir do polo passivo da execução Serra Verde
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
OMB
Empreendimentos Imobiliários Ltda., JN Participações
Ltda., CDA Participações S.A., Élida Freitas Melo de
Oliveira, Eduardo Melo de Oliveira, Leonardo Melo de
Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira; e julgar parcialmente
procedentes os embargos à execução, de maneira a adequar
o valor da execução, mediante a substituição da taxa CDI,
prevista no aditamento de páginas 247/248, pelos índices
da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal
de Justiça, bem como para limitar a cobrança da comissão
de permanência, nos termos da súmula 472, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. O coapelante Nivaldo é
condenado a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e o apelado é
condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais suportadas pelos demais recorrentes, bem
como honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
patronos dos demais coapelantes, no valor total de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
4
Vistos.
Embargos à execução julgados improcedentes
pela MM. Juíza Paula da Rocha e Silva Formoso, rejeitada a
impugnação à desconsideração de personalidade jurídica dos
embargantes, de maneira a acolher o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado nos autos principais para manter no
polo passivo CDA Participações S.A., Serra Verde Empreendimentos
Imobiliários Ltda., OMB Empreendimentos Imobiliários Ltda., JN
Participações Ltda., Élida Freitas Melo de Oliveira, Eduardo Melo de
Oliveira, Leonardo Melo de Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira, além
de José Nivaldo de Oliveira, condenados os embargantes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Embargos
de
declaração
opostos
pela
sociedade de advogados cujos sócios foram contratados para patrocinar
os interesses do embargado (páginas 1.090/1.094), rejeitados (páginas
1.095/1.098).
Apelam os embargantes a pedirem reforma da
r. sentença (páginas 1.106/1.199). Os recorrentes requerem seja
concedido efeito suspensivo ao recurso. Aduzem incompetência do
juízo para apreciação da execução e dos embargos à execução, uma vez
que o contrato é de adesão, de maneira que foi imposto o foro da
Comarca de São Paulo, SP; além disso, a devedora principal está sob
regime de recuperação judicial, de maneira que os autos devem ser
remetidos à Comarca de Anápolis, GO. Irresignam-se contra a
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há
demonstração de grupo econômico, pois o objeto social das sociedades
empresárias apelantes não é o mesmo e o coapelante Nivaldo controla
apenas a coapelante Serra Verde, observado ainda que, embora as
coapelantes Serra Verde e JN tenham sede no mesmo endereço, a última
está fechada há um ano; além disso, o fato de os apelantes não
possuírem anotações em cadastros de inadimplentes não revela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
5
transferência patrimonial da recuperanda e do coapelante Nivaldo aos
demais recorrentes com o fim de fraudar a execução, a inexistir prova
de repasse de patrimônio às apelantes. Não bastasse, as apelantes foram
constituídas antes da crise financeira suportada pela recuperanda em
2014. Negam ainda demonstração no sentido de que os apelantes
tenham se beneficiado economicamente com a suposta confusão
patrimonial. Irresignam-se contra a desconsideração da personalidade
jurídica das sociedades empresárias apelantes a fim de alcançar
patrimônio dos demais recorrentes, pessoas naturais. Aduzem que em
22.02.2019, nos autos da execução (páginas 660/661 daqueles autos)
foram constritas as contas bancárias de todos os apelantes. Alegam
nulidade da cláusula de aval em razão da inexistência de outorga uxória,
aduzida pela coapelante Élida, esposa do avalista, o qual responde
apenas pelo valor de face do título. Defendem a suspensão da execução,
pois o crédito concursal pode sofrer novação total, com a homologação
judicial do plano de recuperação judicial. Aduzem relação de consumo,
com inversão do ônus da prova. Irresignam-se contra a capitalização de
juros em periodicidade inferior ao período anual, bem como contra a
cobrança de taxas de juros superiores a 1% ao mês e a 12% ao ano, de
tarifas e despesas bancárias. Impugnam ainda a cobrança cumulada de
comissão de permanência com outros encargos moratórios e
remuneratórios; bem como de IOF, ISS, PIS e COFINS, com encargos
contratuais diluídos; e a correção monetária pelo índice CDI, a
requererem a substituição pela TR, ou, subsidiariamente, pelo INPC.
Alegam ainda abusividade das cláusulas que estabelecem vencimento
antecipado; liquidação antecipada, autorização do débito em conta; e
permissão de cessão. Ante cobranças ilegais, aduzem a não
configuração da mora; subsidiariamente, pretendem seja afastada a
multa moratória, e alegam ser indevida a anotação do nome dos
apelantes em órgãos de proteção ao crédito, ante novação da dívida com
a homologação do plano de recuperação. Postulam a devolução em
dobro de todos os valores descontados indevidamente na conta da
devedora principal, a título de encargos capitalizados, permitida a
compensação. Pretendem a redução dos honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Requerem
seja parcelado em 12 a 24 vezes, ou reduzido para 50%, o preparo
recursal.
Apelo tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
6
Contrarrazões (páginas 1.213/1.228) pela
manutenção do julgado.
Manifestação
dos
apelantes
às
páginas
1.310/1.318 a pretenderem a limitação dos juros remuneratórios a 12%
ao ano e o expurgo da capitalização de juros em período inferior ao
anual, uma vez que o alegado cessionário do crédito não é instituição
financeira.
Indeferida a concessão da gratuidade da justiça
(páginas 1.379/1.381), o preparo recursal foi devidamente recolhido às
páginas 1.402/1.403.
É o relatório.
Embargos
de
terceiros
distribuídos
por
dependência à execução por quantia certa movida em face de José
Nivaldo de Oliveira, avalista na cédula de crédito bancário conta
garantida no 160203815 emitida em 26.02.2015 por CDA - Companhia
de Distribuição Araguaia, atualmente em recuperação judicial,
disponibilizado crédito no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), majorado para R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil
reais), em razão de inúmeros aditamentos, quantia que, atualizada,
perfaz o montante de R$ 15.433.305,57 (quinze milhões, quatrocentos e
trinta e três mil, trezentos e cinco reais, e cinquenta e sete centavos),
segundo o apelado. Quanto às garantias, o embargado apelado informou
que, em 15.05.2015, após o 4o aditamento, passou a contar com a cessão
fiduciária de duplicatas na porcentagem de 30% (trinta por cento) do
valor da dívida, em relação à CDA - Companhia de Distribuição
Araguaia, bem como noticiou que todas as operações bancárias foram
avalizadas pelo executado Nivaldo, e requereu o reconhecimento de
grupo econômico sob administração do Sr. Nivaldo e a desconsideração
da personalidade jurídica, bem como o arresto, com pesquisas em nome
do executado Nivaldo, dos membros de sua família, de todas as
sociedades empresárias constituídas por eles, e da CDA - Companhia de
Distribuição Araguaia. Aduzem ter sido requerido arresto com relação a
16,4% do bem registrado perante o 2o CRI de Anápolis, GO, sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
7
matrícula no 37.967, de propriedade do Sr. Nivaldo e da Sra. Elida; a
100% do bem registrado sob a matrícula no 50.245 do 1o CRI de
Anápolis, GO, pertencente a OMB; e a 100% do imóvel registrado sob a
matrícula no 46.399 do 2o CRI, Anápolis, GO, pertencente a JN.
Sustentam que na execução o ora apelado alegou existir em nome da
devedora principal, CDA - Companhia de Distribuição Araguaia, e do
Sr. Nivaldo apontamentos negativos no valor de R$ 32.439.747,73
(trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e
quarenta e sete reais e setenta e três centavos), mas o último possui
invejável patrimônio em nome de JN e OMB, controladas indiretamente
por ele, em cujos quadros societários figuram os filhos do avalista, Sr.
Eduardo, Sr. Leonardo e Sr. Gustavo, as quais se tratam de holding de
instituições
não-financeiras
e
de
administradora
de
imóveis,
respectivamente; o apelado aduziu ainda que o avalista e sua esposa, a
Sra. Élida são sócios da Serra Verde, empresa de aluguel de imóveis
próprios e sem restrições em cadastros de inadimplentes; observado que
o quadro social da devedora principal é composto pelo avalista e por
CDA Participações S.A., holding de instituições não-financeiras, sem
anotações em cadastros de inadimplentes, cujo presidente é o Sr.
Nivaldo, e cuja diretora é a Sra. Élida; observado ainda que JN entregou
seu imóvel de matrícula no 47.560 da 1a Circunscrição de Anápolis, GO,
como garantia à operação de crédito realizada entre CDA - Companhia
de Distribuição Araguaia e Banco do Brasil S.A., destacado que JN e
Serra Verde possuem sede em mesmo endereço, de maneira que o
apelado alega grupo econômico familiar, por ser dirigido
completamente por uma única família, uma vez que todos os sócios são
parentes em primeiro grau. Os embargantes apelantes negam grupo
econômico, pois as recorrentes, do ramo de imobiliária, não possuem a
mesma finalidade jurídica da devedora principal, CDA Companhia de
Distribuição Araguaia, do ramo de processamento de produtos
agropecuários; além disso, apenas a Serra Verde é controlada pelo Sr.
Nivaldo, e JN está fechada há um ano. Negam tenha o apelado
demonstrado que as embargantes foram constituídas pelo Sr. Nivaldo
para transferência de seu patrimônio ou de patrimônio da devedora
principal, a negarem confusão patrimonial e fraude à execução,
destacado que da decisão proferida na recuperação judicial depreende-
se que a devedora principal passou a suportar dificuldades financeiras
em 2014, em razão da crise político-econômica, e que a JN foi
constituída em 26.03.2003, a Serra Verde em 14.04.2011 e OMB em
21.04.2014. Ausente grupo econômico, descabe ainda desconsiderar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
8
personalidade jurídica das apelantes para alcançar patrimônio de seus
sócios, pessoas naturais; negam relação entre os apelantes Leonardo,
Gustavo e Eduardo com a devedora principal, bem como negam
confusão patrimonial entre eles, a apelante Élida e a devedora principal.
Aduzem nulidade da decisão interlocutória proferida na execução,
porque não citados os recorrentes, não suspenso o processo de
execução, e proferida por juízo incompetente, uma vez que prevalece a
competência do juízo da recuperação. Alegam ilegitimidade passiva do
executado Nivaldo, casado no regime de comunhão parcial de bens com
a apelante Élida, uma vez que o aval concedido não contou com a
outorga uxória, pois o Sr. Nivaldo assinou em nome de sua esposa na
cédula de crédito bancário e aditamentos. Ante relação consumerista,
aduzem incompetência do juízo, de maneira que os autos devem ser
encaminhados à Comarca de Anápolis, GO, observado ainda que a
recuperação judicial da devedora principal lá tramita. Defendem a
suspensão da execução, uma vez que a devedora principal se encontra
em regime de recuperação judicial; bem como defendem seja
indeferida, ou cancelada, caso aperfeiçoada, a constrição sobre imóveis
de matrículas números 47.560, 46.399 e 50.245 registrados no Livro 2
no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Anápolis-GO, de
propriedade dos Embargantes JN, JN e OMB, respectivamente. Aduzem
relação de consumo, e requerem a inversão do ônus da prova. Alegam
abusividade das cláusulas a estabelecerem a capitalização de juros;
cobrança de despesas e tarifas; comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios/remuneratórios; IOF, ISS, PIS e COFINS;
taxa de juros superiores a 1% ao mês ou a 12% ao ano, juros moratórios
de 1% ao mês; CDI sobre juros remuneratórios e moratórios, a ser
substituída pela TR, ou, subsidiariamente, pelo INPC, multa moratória
de 2%, a pretender seja reduzida a 1%, nos termos do artigo 413, do
Código
Civil;
vencimento
antecipado;
liquidação
antecipada,
autorização do débito em conta; e permissão de cessão. Ante cobranças
ilegais, aduzem a não configuração da mora. Pretendem seja o
exequente apelado impedido de lançar o nome dos embargantes
apelantes em cadastros de maus pagadores, uma vez novada a dívida.
Requerem seja determinada a suspensão de quaisquer atos
expropriatórios; e postulam a reforma da decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica; bem como a declaração de nulidade das
cláusulas contratuais a estabelecerem o aval, a reconhecer a
ilegitimidade passiva do Sr. Nivaldo; seja reconhecida a incompetência
absoluta, com remessa dos autos à Comarca de Anápolis, GO; seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
9
suspensa a execução em virtude da recuperação judicial da devedora
principal; seja indeferida, e cancelada a constrição sobre os imóveis das
embargantes apelantes; seja reconhecida a relação de consumo, com
inversão do ônus da prova; sejam declaradas nulas as cláusulas a
estabelecerem capitalização de juros, aplicação de tabela Price,
cobrança de tarifas, comissão de permanência, IOF, taxa de juros acima
de 1% ao mês e de 12% ao ano, multa de 2% e demais despesas
bancárias indevidas; bem como seja elidida a mora; seja considerado
apenas o valor da obrigação principal em face do executado Nivaldo,
avalista; seja impedido o apelado de lançar o nome dos apelantes em
cadastros de maus pagadores.
Emenda à petição inicial (páginas 762/765 e
769) para atribuir à causa o valor de R$ 15.433.305,57 (quinze milhões,
quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e sete
centavos), e retificar a classe/assunto do feito para passar a constar
“embargos à execução”.
Emenda à petição inicial (páginas 773/828 e
879) para incluir no polo passivo José Nivaldo de Oliveira. O
coembargante apelante defende a suspensão da execução, e alega ser
casado sob o regime de comunhão parcial de bens e que, quando
firmada a cédula de crédito bancário, não houve outorga uxória válida,
e que é sócio administrador da sociedade empresária recuperanda, de
maneira que é atingido pelos efeitos suspensivos do artigo 6o, da lei no
11.101/2005 e do Recurso Especial em demanda repetitiva no 1.333.349-
SP; além disso, a devedora principal concedeu, além da garantia
pessoal, bens imóveis como garantia do valor do mútuo. Aduz que o
avalista é responsável apenas pelo valor de face do título, ou seja, pelo
valor contratado, sem incidência de juros e encargos, e alega
ilegitimidade passiva, pois não há outorga uxória válida, uma vez que
ele mesmo assinou em nome de sua esposa na cédula de crédito
bancário e aditamentos. Ante relação de consumo, sustenta
incompetência do juízo, uma vez que o coapelante Nivaldo não reside
em São Paulo, SP, e a recuperação judicial da CDA - Companhia de
Distribuição Araguaia tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de
Anápolis, GO. Defende a suspensão da execução ante recuperação
judicial da devedora principal, observado que o coapelante Nivaldo é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
10
sócio diretor da sociedade empresária recuperanda. Aduz relação de
consumo, e requer a inversão do ônus da prova. Alega abusividade das
cláusulas a estabelecerem a capitalização de juros; cobrança de despesas
e tarifas; comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios/remuneratórios; IOF, ISS, PIS e COFINS; taxa de juros
superiores a 1% ao mês ou a 12% ao ano, juros moratórios de 1% ao
mês; CDI sobre juros remuneratórios e moratórios, a ser substituída pela
TR, ou, subsidiariamente, pelo INPC, multa moratória de 2%, a
pretender seja reduzida a 1%, nos termos do artigo 413, do Código
Civil; cláusula 2; vencimento antecipado; liquidação antecipada,
autorização do débito em conta; e permissão de cessão. Ante cobranças
ilegais, aduz a não configuração da mora, bem como defende a
compensação, na forma dobrada, conforme disposto no artigo 940, do
Código Civil e artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Pretende seja o exequente apelado impedido de lançar o nome dos
embargantes apelantes em cadastros de maus pagadores, uma vez
novada a dívida. Requer sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais
a estabelecerem o aval, a reconhecer a ilegitimidade passiva do
coapelante Nivaldo; seja reconhecida a incompetência absoluta, com
remessa dos autos à Comarca de Anápolis, GO; seja suspensa a
execução em virtude da recuperação judicial da devedora principal; seja
reconhecida a relação de consumo, com inversão do ônus da prova;
sejam declaradas nulas as cláusulas a estabelecerem capitalização de
juros, aplicação de tabela Price, cobrança de tarifas, comissão de
permanência, IOF, taxa de juros acima de 1% ao mês e de 12% ao ano,
multa de 2% e demais despesas bancárias indevidas; bem como seja
elidida a mora; sejam devolvidos em dobro os valores cobrados
indevidamente a título de encargos capitalizados, permitida a
compensação; seja considerado apenas o valor da obrigação principal
em face do coapelante Nivaldo, avalista; e seja impedido o apelado de
lançar o nome dos apelantes em cadastros de maus pagadores.
Em
impugnação
(páginas
889/933),
o
embargado apelado defende a rejeição liminar dos embargos à
execução, pois ausente planilha do valor considerado correto, e
consignação da quantia apurada como incontroversa, conforme disposto
no artigo 330, §§ 2o e 3o, e no artigo 917, § 3o, ambos do Código de
Processo Civil. Nos termos do artigo 6o, da lei no 11.101/2005 alega que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
11
a suspensão se refere também ao sócio solidário, figura existente nas
sociedades empresariais caracterizadas pela responsabilidade solidária
dos sócios em relação às obrigações da sociedade, o que não é a
hipótese, de maneira que não há se falar em suspensão da execução em
relação ao avalista, tampouco de competência do juízo da recuperação
judicial. Nega abusividade contratual. Aduz confusão patrimonial e
grupo econômico de fato, uma vez que os membros de uma mesma
família integram os quadros sociais de todas as empresas cujo objeto
social é parcialmente coincidente e complementar, observado o fato de
serem administradoras de bens imóveis, para transferência do
patrimônio dos devedores para tais sociedades, e posterior transferência
de cotas sociais de tais empresas para membros da família do devedor,
para evitar desconsideração da personalidade jurídica inversa. Alega
que a coapelante JN entregou em hipoteca para o Banco do Brasil S.A.
o imóvel de matrícula 47.560, da 1a Circunscrição de Anápolis, GO,
para garantir dívida em favor da devedora principal CDA - Companhia
de Distribuição Araguaia, a evidenciar ocorrência de atividades
coordenadas entre ambas. Além disso, há alternância constante de
sócios entre todas as embargantes apelantes, observado que uma das
recorrentes integra o quadro social de outra embargante. Defende a
legitimidade passiva do coapelante Nivaldo, uma vez que pretende se
beneficiar da própria torpeza. Aduz a competência do juízo, ante
cláusula de eleição de foro, observado que os autos são digitais, não
houve óbice na apresentação de defesa, e que a devedora principal
sequer é parte na execução apensa. Diz ser inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor à hipótese. Nega aplicação da taxa CDI, a qual
se trata de taxa básica do mercado financeiro e representa o custo do
dinheiro entre os bancos, a guardar natureza similar à taxa Selic;
subsidiariamente, defende sua substituição pela taxa média de captação
dos Certificados de Depósitos Bancários (CDB), ou pela tabela prática
do TJSP, ou pela taxa média do mercado, ou pela Selic. Defende a
legalidade das taxas de juros contratadas, bem como da capitalização de
juros; aduz alegação genérica de cobrança abusiva de taxas; e nega a
cobrança de comissão de permanência, conforme contrato e planilha de
crédito; quanto às demais cláusulas, sustenta que os embargantes não
demonstram de forma clara porque seriam abusivas. Aduz ser apenas o
responsável pelo recolhimento dos tributos, e nega abusividade da
multa moratória prevista contratualmente em 2%. Irresigna-se contra a
pretensão de repetição do indébito uma vez que não houve pagamento.
Alega que a novação da dívida em razão da aprovação do plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
12
recuperação judicial apenas ocorrerá em face da devedora principal, que
não é parte na execução. Alega a configuração da mora ante o não
pagamento na forma contratada. Defende a inclusão do nome do
avalista em cadastros de maus pagadores.
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes, acolhido o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica formulada nos autos da execução.
O
pedido
de
efeito
suspensivo
está
prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça apartada, nos
termos do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, observado
que a apreciação em sede de julgamento da apelação seria medida
inócua.
Não há se falar em incompetência do juízo,
uma vez que a recuperanda sequer figura na execução embargada.
Decidiu esta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA REJEITADA - alegação de que a
competência para processar a execução de origem é do juízo
em que se processa a recuperação judicial da devedora
principal -descabimento - execução ajuizada apenas contra
os devedores solidários - competência do juízo da
recuperação judicial da devedora principal que não atrai os
processos contra os avalistas e fiadores - inteligência do art.
49, § 1o da Lei no 11.101/2005 - precedentes - agravo
desprovido.” (TJSP 12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093321-02.2016.8.26.0000 rel.
Des. CASTRO FIGLIOLIA j. 13.07.2016 v.u.).
“Ação de execução de título extrajudicial -
Exceção de incompetência - Execução movida contra
avalistas - Devedora principal em recuperação judicial -
Homologação do plano de recuperação que não implica na
suspensão ou extinção da execução paralela - Novação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
13
dívida que não impede o prosseguimento da execução contra
avalista - Garantia que permanece íntegra - Art. 49, §1°, da
Lei 11.101/05 - Inexistência de conflito de competência -
Recurso não provido.” (TJSP
22a Câmara de Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
0050319-55.2012.8.26.00 rel. Des. FERNANDES LOBO
j. 18.10.2012 v.u.).
Não bastasse, não há incompetência relativa,
pois lícita a cláusula de eleição de foro, conforme disposto no artigo 63,
do Código de Processo Civil de 2015 (antigo artigo 111, do Código de
Processo Civil de 1973), verificado que não há relação de consumo,
como será visto adiante, observado ainda que não houve demonstração
de empecilho para apresentação de defesa pelos apelantes nos autos
digitais.
Quanto à desconsideração da personalidade
jurídica, a não localização de bens do avalista executado para a
satisfação do crédito, por si só, é insuficiente para a almejada
desconsideração
da
personalidade
jurídica
inversa,
instituto
excepcionalíssimo cujo deferimento reclama convicção respaldada em
sólidos elementos de prova, o que até o momento não se evidencia nos
autos.
No caso, o apelado não produziu provas aptas
a demonstrar ocorrência dos pressupostos objetivos do artigo 50, do
Código Civil:
“Art.
50.
Em
caso
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores
ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.”
A desconsideração da personalidade jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
14
direta ou inversa, e também o consequente direcionamento da execução
contra outras empresas e contra os sócios é medida de caráter
excepcional, admitida somente em caso de evidente caracterização de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sob pena de
desvirtuamento do instituto. O fato de que a sede de Serra Verde
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e JN Participações Ltda.

sociedades empresárias não executadas - localiza-se no mesmo
endereço, bem como o fato de que JN Participações Ltda. entregou
imóvel em hipoteca para o Banco do Brasil S/A, para garantir operação
de crédito em favor da devedora principal CDA Companhia de
Distribuição Araguaia Ltda. - que sequer figura no polo passivo da
execução, observado ainda que seu objeto social (produtos
agropecuários) não coincide com o objeto social das sociedades
empresárias apelantes (ramo imobiliário) - são insuficientes para
evidenciar a alegada confusão patrimonial, observado que as sociedades
empresárias apelantes foram constituídas em datas anteriores à emissão
do título excutido em 26.02.2015 (páginas 84/93, 95/105, 113/124 e
126/129), de maneira que competia ao apelado ter demonstrado o
repasse de patrimônio do avalista executado às sociedades empresárias
apelantes, o qual é sócio e administrador da coapelante Serra Verde,
constituída em 2011, com integralização de 39.999 cotas no valor total
de R$ 39.999,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais,
páginas 126/129); bem como é vice-presidente acionista de CDA
Participações S.A. constituída em 17.06.2010 (páginas 84/93)
Mesmo se considerada a existência de grupo
econômico familiar, esse fato, por si só, não autoriza a desconsideração
da personalidade jurídica, pois cada sociedade empresária possui
personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, uma vez, como
visto, não demonstrada efetivamente fraude ou confusão patrimonial
entre o avalista executado e as sociedades empresárias apelantes.
Decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
rescisão de compromisso de compra e venda, em fase de
cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de compensação de créditos, sob o fundamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
15
que as obrigações seriam ilíquidas e que a exequente
apresenta personalidade jurídica distinta das devedoras
constantes na cessão de crédito. Instituto da compensação
inaplicável ao presente caso. Cessão de crédito. Executada
que sequer participou da relação negocial
Pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico conservam
personalidades jurídicas e patrimônio próprios Ausência
da reciprocidade de créditos e débitos, requisito essencial
da compensação (CC, arts. 368 e 371). Não comprovada a
ocorrência de fraude ou confusão patrimonial. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, 6a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2084962-29.2017.8.26.0000, rel. Des. JOSÉ ROBERTO
FURQUIM CABELLA, j. 5.12.2017).
“Sociedade limitada. Ação declaratória de
existência de grupo empresarial e de validade de
compensação. Autora que pretende compensar crédito que
detém em face da empresa Goiás Verde com o débito que
tem junto à empresa Agro São Luis. Inadmissibilidade.
Pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico
conservam personalidade jurídica e patrimônio próprios.
Ausência da reciprocidade de créditos e débitos, requisito
essencial da compensação (CC, arts. 368 e 371). Autora não
comprovou a ocorrência de fraude ou confusão patrimonial
entre as rés, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373,
I, CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação
1091084-37.2015.8.26.0100, rel. Des. HAMID BDINE, j.
17.5.2017).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis
cedidas por meio de operação de factoring. Pretensão de
declaração de inexigibilidade dos títulos. Direito à
compensação com crédito da sacada perante outra empresa
do mesmo grupo econômico da cedente. Impossibilidade.
Trocas de emails entre a sacada e a cessionária que
demonstram
a
notificação
da
cessão
de
crédito.
Inoponibilidade da compensação. Art. 377, primeira parte,
do Código Civil. Inobstante, a compensação não se aplica a
pessoas jurídicas distintas, com controladores e acervo
distintos, ainda que do mesmo grupo econômico, quando
ausente prova de fraude ou confusão patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
16
Precedentes deste Tribunal. Honorários advocatícios
mantidos em R$ 3.000,00 para cada corré. Razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
Recursos
não
providos.” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 0003052-07.2013.8.26.0274, rel. Des. TASSO DUARTE
DE MELO, j. 14.9.2016.).
Decidiu esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
- Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa executada e de arresto. Não há nulidade do
decidido quanto ao pedido de arresto, por violação ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal, se efetivamente a
tem, tanto que do nela contido valeu-se expressamente o
agravante para dela recorrer - Prematuro será o
deferimento do pedido de arresto cautelar, sem a citação da
parte contrária nos autos, uma vez que não há
plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que
os executados estariam em situação de insolvência,
porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso
em eventual execução deverá ser baseado em fatos
concretos, e não baseado em meras alegações e suposições.
Na hipótese dos autos não trouxe o agravante provas aptas
a demonstrar ocorrência dos pressupostos objetivos do
artigo 50 do Código Civil Brasileiro, quais sejam, o desvio
de finalidade ou a confusão patrimonial. Afirmação de que
os executados constituíram outras empresas e delas se
utilizam no grupo familiar para lesar credores com
dilapidação de patrimônio, inclusive pessoal não conta
nesse momento processual com provas suficientes para
deferimento liminar da medida pleiteada de dissolução
inversa, observado que por ser dedução incidental e antes
de aperfeiçoada a relação jurídica-processual a questão
poderá ser renovada com os elementos necessários,
inclusive instaurando-se contraditório e garantindo-se a
ampla defesa - Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094754-75.2015.8.26.0000 rel.
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO j. 26.11.2015 v.u.).
Não bastasse, sequer há provas de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
17
filhos e esposa do avalista executado, sócios das sociedades empresárias
integrantes do alegado grupo econômico familiar, tenham sido
beneficiados direta ou indiretamente pelo suposto abuso da
personalidade jurídica, de maneira a inexistir justificativa ainda para
desconsideração da personalidade jurídica direta das sociedades
empresárias que alegadamente integram grupo econômico familiar.
Inaplicável
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor à hipótese. A emitente da cédula de crédito bancário é
pessoa jurídica e firmou negócio jurídico com o apelado para
incremento de sua atividade lucrativa, inexistente prova em sentido
contrário, observado, como destacado pelo juízo de origem, que à
página 39 consta que “O devedor principal é pessoa jurídica que
realizou empréstimo financeiro com o fim de investir no
desenvolvimento da própria empresa (...).”, ausente ainda demonstração
de hipossuficiência ou vulnerabilidade. Diante da utilização do serviço
como insumo na atividade empresarial, descabe cogitar de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Não há se falar em suspensão da execução em
razão da recuperação judicial da devedora principal, uma vez que
sequer figura na execução embargada.
Ainda, o § 1o, do artigo 49, da lei no 11.101/05,
estabelece:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
Em 26 de novembro de 2014, houve o
julgamento do Recurso Especial no 1.333.349-SP, de relatoria do
Ministro Luis Felipe Salomão, submetido ao incidente de recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
18
repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, a consignar a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força
do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
É certo que a aprovação do plano opera
novação dos créditos e a decisão homologatória constitui novo título
executivo judicial (artigo 59, caput e § 1o, da lei n. 11.101/2005).
Mas não menos certo é que, conforme
decidido no referido Recurso Especial, a novação prevista na lei civil é
bem diversa daquela disciplinada pela lei no 11.101/2005.
No primeiro caso, a extinção das garantias da
dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto é a
regra (artigos 364 e 365 do Código Civil).
Ao reverso, a novação decorrente do plano de
recuperação traz, como regra, a manutenção das garantias (artigo 59,
caput, da lei n. 11.101/2005), suprimidas ou substituídas somente
“mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”,
por ocasião da alienação do bem gravado (artigo 50, § 1o).
A novação específica da recuperação desfaz-se
na hipótese de falência, quando os “credores terão reconstituídos seus
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas” (artigo 61,
§ 2o).
O plano de recuperação judicial opera uma
novação “sui generis”, sujeita a condição resolutiva, consistente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
19
eventual descumprimento do plano, circunstância a diferenciá-la da
novação prevista na lei civil.
Embora o plano de recuperação judicial opere
novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias
são preservadas, a possibilitar ao credor exercer seus direitos contra
terceiros garantidores e a impor a manutenção das ações e execuções
aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Descabe cogitar de suspensão da execução até
o cumprimento do plano de recuperação judicial, uma vez inexistente
condição a ser verificada. Como dito, a exigência da garantia independe
da convolação da recuperação judicial em falência.
Orienta ainda a súmula 581 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.”
Não
bastasse,
cumpre
observar
que
o
coapelante Nivaldo não é sócio solidário, mas devedor solidário, de
maneira que, na hipótese não se aplica a exceção prevista no artigo 6o
da lei de falências. Confira-se:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL -
EXECUÇÃO
AJUIZADA
EM
FACE
DE
SÓCIOS-
AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO
TÍTULO DE CRÉDITO PRECEDENTES DO STJ. 1. O
disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os
credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
20
obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP, DJe
02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de
Falências somente alcança os sócios solidários, presentes
naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a
responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às
suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido
de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de
eventual execução movida em face de seus respectivos
avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia
cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito
conhecido para declarar o prosseguimento da execução da
cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a
Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.” (STJ
Segunda Seção - CC 142.726/GO - rel. Ministro MARCO
BUZZI j. 24.02.2016 - DJe 01.03.2016).
Descabe cogitar de ilegitimidade passiva do
coapelante Nivaldo. O aval é válido mesmo ausente outorga uxória,
observado que tal circunstância, a depender de análise, apenas poderia
impossibilitar que a cobrança atinja meação da esposa que,
expressamente, não consente com a concessão da garantia. Decidiu esta
Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
AVAL.
NOTA
PROMISSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
OUTORGA UXÓRIA. Pretensão da apelante de que o aval
prestado pelo seu marido seja anulado ante a ausência de
outorga uxória. INADMISSIBILIDADE: A ausência de
outorga uxória não invalida o aval prestado pelo marido,
pois somente acarreta a impossibilidade da cobrança que
atinja a meação da esposa que não consentiu expressamente
com a concessão da garantia. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP 37a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0014289-31.2012.8.26.0320 rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS j. 01.10.2013 v.u.).
Não convence a alegação de que o coapelante
Nivaldo responda pela dívida apenas pelo valor contratado, sem
acréscimo de encargos, uma vez que se obrigou perante o apelado
solidariamente e em caráter irrevogável e irretratável no tocante ao
pagamento de todo e qualquer valor devido ao banco, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
21
cláusula 11 da cédula de crédito bancário (página 173). Orienta a
súmula 26 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O avalista do título de crédito vinculado a
contrato de mútuo também responde pelas obrigações
pactuadas, quando no contrato figurar como devedor
solidário.”
Quanto à alegação de cláusulas abusivas, há
previsão contratual de capitalização de juros diária (página 170,
cláusula 3).
A cédula de crédito bancário (páginas
168/178) foi firmada em 26 de fevereiro de 2015 por CDA

Companhia de Distribuição Araguaia e Banco Santander (Brasil) S.A. A
capitalização nos contratos celebrados após a edição da Medida
Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000 e 2.170-36, e emenda
constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou a ser
válida em periodicidade inferior a um ano, se expressamente pactuada.
É o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em recurso especial. Ação
revisional.
Capitalização
dos
juros.
Aos
contratos
celebrados após a vigência da MP n. 1963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36, possível a capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano. Agravo regimental
acolhido em parte, para conhecer do recurso especial no
que tange à capitalização dos juros e permiti-la na forma
pactuada, redimensionando a sucumbência”. (AgRg no
RESP 60925 /RS; Agravo Regimental no Recurso Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
A interpretação tornou-se pacificada no âmbito
da Corte Superior em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
22
2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2) A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”. (Resp. 973.827/RS, E. 2a
Seção, relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti,
DJE 24.09.12).
E quanto à referida Medida Provisória (MP no
2.170-01), sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário.
Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade
da lei com o ordenamento fundante”. (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011).
A edição da súmula número 539 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pôs fim ao debate ao estabelecer:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
A cédula de crédito bancário estabelece
expressamente incidência dos juros de forma capitalizada diariamente
vide cláusula 3, página 170, “JUROS 3. Sobre os valores utilizados
incidirão juros, capitalizados diariamente, conforme permitido pela
legislação vigente, equivalente a uma das seguintes taxas, conforme
indicado no quadro IV do preâmbulo”.
Além
de
prever
a
possibilidade
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
23
capitalização nas cédulas de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, da Lei
10.931/04 permite sua pactuação com liberdade para estipulação quanto
à periodicidade e encargos.
Esta 15a Câmara de Direito Privado já se
manifestou nesse sentido:

“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
REJEITADOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO - contrato instrumentalizado por cédula
de crédito bancário - capitalização de juros em período
inferior a doze meses que é permitida por força do art. 28,
§1o, I da Lei n.o 10.931/04 - existência de pacto expresso -
formação da dívida demonstrada de forma escorreita pela
instituição financeira. JUROS - descabimento da limitação
de juros - Lei n.o 4.595/64 que está em vigor e afastou a
incidência do Decreto-Lei n.o 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional - Súmula 596 do STF -
precedentes do STJ - julgado em regime de processo
repetitivo - redução dos juros que só poderia se dar no caso
de cobrança abusiva - necessidade de demonstração que a
taxa de juros aplicada ao contrato discrepa da média do
mercado, o que não se evidenciou nos autos - apelo
desprovido.” (TJSP - 15a Câmara de Direito Privado
Apelação n.o 0014767-46.2010.8.26.0114 - rel. Des.
CASTRO FIGLIOLIA - j. 03.06.2014 - v.u).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE
GIRO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE DIANTE
DA EXPRESSA PACTUAÇÃO E DA ANÁLISE DO
DISPOSTO NO ARTIGO 28, §1o, INCISO I, DA LEI
10.931/04. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
CONTRA
AVALISTA
DEVIDO
A
DEVEDORA
PRINCIPAL
ESTAR
EM
PROCESSO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO
DO GARANTIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1079167-89.2013.8.26.0100
rel. Des.
COELHO MENDES j. 14.10.2014 v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
24
A jurisprudência tem se manifestado sobre a
legalidade de juros acima de 12% ao ano se prevista a taxa. As
instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (súmulas 382
do Superior Tribunal de Justiça, 596 do Supremo Tribunal Federal e
súmula vinculante 07 do Supremo Tribunal Federal).
Os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar, observada a taxa média de mercado.
A limitação de juros prevista no artigo 192,
§3o, da Constituição Federal não era aplicável, pois dependia de
regulamentação por Lei complementar.
Atualmente, a discussão ficou superada face ao
advento da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o
dispositivo
mencionado
(nesse
sentido:
Ap.
0022837-74.2011.8.26.0451, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
30.5.2012, Ap. 0026526-45.2010.8.26.0554, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
29.5.2012, Ap. 9078950-60.2006.8.26.0000, rel. Des. Dimas Carneiro,
j. 10.5.2012, Ap. 0016746-77.2009.8.26.0114, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, j. 26.3.2012 e Ap. 9053121-77.2006.8.26.0000, rel. Des. Jovino
de Sylos, j. 29.11.2011).
É pacífica a inaplicabilidade da Lei de Usura
às instituições financeiras, conforme súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não
se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o sistema financeiro nacional”.
Há previsão contratual acerca da cobrança de
tarifas, despesas e tributos (cláusula 4, páginas 170/171, e cláusula 12,
páginas 173/174), observado que na hipótese não houve cobrança de
tarifa de contratação ou de comissão de disponibilidade de crédito, uma
vez que o valor dos referidos encargos foi estipulado em R$ 0,00, de
maneira que não há se falar, outrossim, na cobrança de ISS, PIS e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
25
COFINS, porque seriam incidentes sobre a tarifa de contratação e
comissão de disponibilidade de crédito, conforme item IV, da página
168.
A cobrança do IOF é prevista na cláusula 4.c
(página 170), observado ser admissível seu financiamento com
incidência dos encargos contratuais.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo:
“(...). 3- podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais” (STJ Segunda Seção - REsp 1.255.573-RS
rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 28.08.2013).
Não há demonstração de abusividade da multa
moratória prevista em 2% (cláusula 6, página 172), plenamente
admissível no ordenamento jurídico.
Descabe cogitar de devolução em dobro de
valores descontados da conta da devedora principal, a título de encargos
capitalizados, seja porque não fundamentada a alegação de abusividade
de tais cobranças, seja porque a devedora principal sequer figura no
polo passivo da execução.
Não há se falar em abusividade das cláusulas
que estabelecem vencimento antecipado, liquidação antecipada,
autorização do débito em conta, e permissão de cessão, uma vez não
demonstrada
abusividade
das
referidas
cláusulas,
sequer
especificamente alegada, observado que expressamente previstas
(cláusulas 5, 7, 8 e 14, páginas 171/172 e 174).
Na cédula de crédito bancário há previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
26
expressa de opção de juros pré-fixados (página 168, item IV), bem
como dos primeiros aditamentos, conforme páginas 179, 182, 185, 188,
191, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230,
233, 236, 239, 242, 245 (item IV).
Contudo, do aditamento de páginas 247/248,
extrai-se a previsão de taxa flutuante de juros, equivalente à taxa efetiva
+ 100% da taxa do CDI (item IV).
O CDI - certificado de depósito interbancário -
trata-se de títulos de emissão privativa, de instituições financeiras.
Impõe-se a exclusão da incidência da taxa
CDI, pois reflete o custo do dinheiro negociado entre as instituições
financeiras. Inadmissível ser praticada em contratos firmados entre
instituições financeiras e particulares.
Patente a ilicitude da utilização da taxa
flutuante como índice de atualização/remuneração pós-fixada com base
na variação refletida nos certificados de depósitos interbancários CDI.
Orienta a súmula 176 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“É nula a cláusula contratual que sujeita
o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.”
A taxa CDI deve ser substituída pelos índices
da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, decidiu esta Corte:
“CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERTIFICADO
DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ABUSIVIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
27
DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DESSE
ÍNDICE, APURADO PELA CETIP/ANBID, POR SER
OPERAÇÃO
TÍPICA
ENTRE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. UTILIZAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE
COM
BASE
NA
VARIAÇÃO
DO
REFERIDO
CERTIFICADO QUE ACABA POR FICAR AO ALVEDRIO
DO CREDOR, O QUE NÃO SE ADMITE. SÚMULA 176
DO
C.
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PRECEDENTES DESTE C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP 23a Câmara de Direito
Privado Apelação no 3000945-95.2013.8.26.0028 rel.
Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 21.6.2017
v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“SENTENÇA
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO/MÚTUO
PESSOA
JURÍDICA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA QUE DECLARA
A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
PREVÊ
A
ESTIPULAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS POR TAXA CDI DIVULGADA PELA
CETIP, NOS TERMOS DA SÚMULA 176 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PROCEDENTE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP 15a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1006137-05.2018.8.26.0566 rel. Des. LUCILA TOLEDO
j. 30.11.2018 v.u.).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de
crédito bancário - Capitalização de juros contratada - O
STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição
da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros capitalizados
em período inferior a um ano em contratos bancários,
quando pactuada - Incidência da Súmula 539 do STJ -
Substituição do CDI-Cetip pela Tabela Prática do TJSP
como índice de correção (Súmula 176 do STJ) -
Admissibilidade - Precedentes da Corte - Mantido o
reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, eis
que igualmente vencedoras e vencidas - Sentença de parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
28
procedência reformada em parte - Recurso parcialmente
provido para determinar o recálculo da dívida, substituindo-
se a CDI-CETIP pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, mantida a capitalização de juros.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação no
1010570-40.2016.8.26.0625 rel. Des. MENDES PEREIRA
j. 26.03.2018 v.u.).
“REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO FATOR DE CORREÇÃO
O CERTIFICADO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
CDI. CONFIRMAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO
AO AUTOR POR TER DECAÍDO DA MAIOR PARTE DO
PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0010820-16.2016.8.26.0100 rel. Des. COELHO MENDES
j. 11.10.2016 v.u.).
Quanto à aplicação da taxa CDI no período de
inadimplência, da cláusula 6 (página 172), referente aos encargos
moratórios, extrai-se a previsão de cobrança de juros moratórios de 1%
ao mês ou fração, de multa de 2%, e de “juros remuneratórios cobrados
por dia de atraso, calculados de acordo com a variação acumulada da
taxa média dos Depósitos Interfinanceiros, denominada Taxa DI Over
“Extra Grupo”, expressa na forma percentual, apurada e divulgada
diariamente pela CETIP, doravante 'Taxa CDI', calculada de forma
exponencial e cumulativa '
pro rata temporis' por dias úteis
decorridos”.
E da planilha de páginas 455/461, juntada pelo
apelado, depreende-se, para o período da anormalidade, a cobrança de
multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e de taxa de inadimplência
de 14,00000% ao mês, a revelar cobrança mascarada de comissão de
permanência, uma vez que supera a taxa de juros remuneratórios para o
período da normalidade, conforme cédula de crédito bancário e
aditamentos.
Nos termos da súmula 472 do Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
29
Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência, se aplicada,
limitar-se-á à soma dos encargos remuneratórios e moratórios
contratados:
Súmula 472: “A cobrança de comissão de
permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Decidiu esta Câmara:
“(...).
Comissão
de
permanência.
Cobrança mascarada. Limitação desse encargo nos termos
da súmula 472 do STJ. Repetição/compensação simples dos
valores pagos a maior. Sentença reformada em parte.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação no
1001377-10.2013.8.26.0462

rel.
Des.
VICENTINI
BARROSO j. 30.08.2016 v.u.).
Os efeitos da mora persistem, uma vez que a
inadimplência é confessa, observado que a substituição do índice de
correção monetária e afastamento da comissão de permanência não são
hábeis a elidir a mora.
O título executivo não perde sua liquidez, nem
a exigibilidade, com o decote da parcela atinente à correção monetária,
e à comissão de permanência, pois possível o prosseguimento da
execução pelo saldo efetivamente devido, que depende de meros
cálculos aritméticos.
Decidiu esta Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de
Crédito Bancário. Procedência parcial. Recurso de ambas
as partes. Aplicação do índice de Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). Impossibilidade Súmula no 176 do C.
STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recálculo do
saldo devedor para fins de prosseguimento do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
30
executivo. Efeitos da mora dos embargantes não afastados.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (TJSP
38a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1020039-02.2016.8.26.0564

rel.
Des.
SPENCER
ALMEIDA FERREIRA j. 22.08.2019 v.u.).
Cumpre observar que, como decidido no
Agravo de Instrumento no 2256914-08.2019.8.26.0000, houve cessão
do crédito ao Fundo de Liquidação Financeira Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados, pessoa jurídica não
integrante do Sistema Financeiro Nacional, de maneira que é o caso de
determinar a retificação do polo passivo para excluir Banco Santander
(Brasil) S.A. e incluir o referido Fundo.
Os encargos incidentes até a data da cessão do
crédito podem ser perseguidos pelo cessionário, pois integravam o
crédito cedido por ocasião da efetivação da cessão, observada a
incidência, a partir da cessão, de correção monetária pelos índices da
tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e
juros de mora de 1%. Digno de nota que, sobre o valor postulado na
petição inicial da execução, houve apenas incidência dos referidos
encargos, conforme planilha de cálculo de páginas 548 e 646 da
execução.
Decidiu esta Corte:
“Exceção de pré-executividade - Execução
por quantia certa de título extrajudicial. Crédito fundado em
cédula de crédito bancário. Cessão do crédito pelo
exequente. Exceção dos executados baseada no silogismo de
que o cessionário, sucessor da posição do exequente, não é
instituição financeira autorizada à prática de juros
superiores a 12% ao ano e capitalização com periodicidade
inferior à anual, vedadas pela Lei de Usura (Dec. n.
22.626/33). Cessão de crédito em que, salvo convenção em
contrário, o cedente transfere ao cessionário a sua posição
na relação obrigacional, com todos os ônus e bônus.
Cessionário com direito aos juros pactuados na cédula de
crédito e à fórmula de cálculo até a data da cessão, que, no
caso presente, ocorreu após o ajuizamento da ação. Excesso
de execução inexistente. Hipótese de análise da arguição.
Exceção de pré-executoriedade conhecida e rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
31
Recurso desprovido.” (TJSP
12a Câmara de Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2200609-38.2018.8.26.0000 rel. Des. JACOB VALENTE
j. 29.03.2019 m.v.).
Quanto ao coapelante Nivaldo, considero que
o apelado sucumbiu de menor parte dos pedidos, de maneira que o
primeiro é condenado a arcar com o pagamento das verbas
sucumbenciais por inteiro (artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil), fixados honorários advocatícios de sucumbência em R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Com relação aos demais coapelantes, o
recorrido é condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais por eles suportadas, bem como honorários advocatícios de
sucumbência devidos aos patronos dos demais coapelantes, no valor
total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
32
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, determina-se a retificação
do polo passivo para excluir Banco Santander (Brasil) S.A. e incluir
Fundo de Liquidação Financeira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados, e dá-se parcial provimento ao recurso
para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de
maneira a excluir do polo passivo da execução Serra Verde
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
OMB
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., JN Participações Ltda., CDA Participações S.A.,
Élida Freitas Melo de Oliveira, Eduardo Melo de Oliveira, Leonardo
Melo de Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira; e para julgar
parcialmente procedentes os embargos à execução, de maneira a
adequar o valor da execução, mediante a substituição da taxa CDI,
prevista no aditamento de páginas 247/248, pelos índices da tabela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074698-58.2017.8.26.0100 -Voto no 10446
33
atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça, bem como
para limitar a cobrança da comissão de permanência, nos termos da
súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O coapelante
Nivaldo é condenado a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), e o apelado é condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais suportadas pelos demais
recorrentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência devidos
aos patronos dos demais coapelantes, no valor total de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator